Tribunal: TJMT
Processo: 0005930-09.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0005930-09.2020.8.11.0004 – cód. 338264 (12131352), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual Henrique Guimarães de Jesus, condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, inc. I, e II, e art. 307, ambos do CP, respectivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) a título de indenização da vítima, em regime inicial fechado. (Id. 65820157 – Sentença)
Irresignado o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela desclassificação do delito de furto consumado para sua modalidade tentada, e a absolvição do crime do art. 307, caput, do CP, por ausência de provas seguras para manutenção da condenação. (Id. 75293993 – pág. 150/155)
Em sede de contrarrazão, a defesa pede pelo provimento do recurso, alterando a r. sentença. (Id. 75293993 – pág. 162/166)
Igualmente, Henrique Guimarães de Jesus, manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões requer a absolvição, com o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP) concernente ao crime de furto, por impossibilidade absoluta do meio empregado à prática da subtração, e caso tenha entendimento contrário, pede o acolhimento do recurso do Ministério Público para desclassificar a conduta do furto para sua modalidade tentada. Quanto ao delito de falsa identidade, pugna a absolvição, uma vez que não foi colhida qualquer prova sob o crivo do contraditório a materializar o ilícito de falsidade imputado ao apelante. Por fim, pede para que o réu possa responder em liberdade. (Id. 75293993 – pág. 157/161)
Em resposta, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, desclassificando o delito para furto tentado, e absolvição do crime do art. 307, do CP. (Id. 75293993 – pág. 180/187)
Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo parcial provimento ao recurso da defesa: (Id. 78941468)
“SÍNTESE MINISTERIAL: “ Artigo 155, §4o I do CP e art. 307 do CP – Recurso do apelante MINISTÉRIO PÚBLICO – 01. Pleito de desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada – Possibilidade - Não ocorreu, ainda que por um breve período de tempo, a inversão de posse supracitada, uma vez que os valores a serem subtraídos não saíram da esfera de disponibilidade da vítima -02. Pleito de absolvição do crime descrito no art. 307 do CP – Possibilidade - Em que pese a prova acerca da conduta prevista no artigo 307, do Código Penal, esteja evidente no inquérito policial, não foram reproduzida durante a instrução processual, assim, não há nos autos provas seguras para condenação. Pelo provimento do recurso.
SÍNTESE MINISTERIAL: “ Artigo 155, §4o I do CP e art. 307 do CP – Recurso do apelante HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS.– 01. Pleito de absolvição pelo reconhecimento de crime impossível – Impossibilidade – No caso, não há razão para se falar que pela existência do sistema de vigilância por câmeras de vídeo monitoramento, o furto jamais se consumaria - 02. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada – Possibilidade - Não ocorreu, ainda que por um breve período de tempo, a inversão de posse supracitada, uma vez que os valores a serem subtraídos não saíram da esfera de disponibilidade da vítima -03. Pleito de absolvição do crime descrito no art. 307 do CP – Possibilidade - Em que pese a prova acerca da conduta prevista no artigo 307, do Código Penal, esteja evidente no inquérito policial, não foram reproduzida durante a instrução processual, assim, não há nos autos provas seguras para condenação. 04. Pleito do direito de recorrer em liberdade - Prejudicado - O recurso de apelação já está prestes a ser julgado na segunda instância - Não sendo julgado prejudicado, pela rejeição do pedido – O apelante permaneceu preso durante todo o processo, desde a prisão em flagrante, no curso da instrução, até o presente momento, evidenciado assim, que os requisitos da prisão cautelar ainda permanecem - No tocante ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser julgado prejudicado. Caso não seja esse o entendimento, no mérito, manifesto pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para que seja realizada a desclassificação do crime de furto consumado para modalidade tentada e absolvição do crime de falsa identidade.
É o relatório.
VOTO – RECORRER EM LIBERDADE.
Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Henrique Guimarães de Jesus objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, inc. I, e II, e art. 307, ambos do CP, respectivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) a título de indenização da vítima, em regime inicial fechado.
Nas razões recursais, pugna, Henrique Guimarães de Jesus, pela liberdade provisória, para responder ao processo em liberdade.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
O juiz de piso, ao negar o direito de o apelante recorrer em liberdade. Assim consignou:
“(...) Tenho que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, afinal uma das finalidades dela é evitar a prática de outros crimes. Nos autos o réu mesmo respondendo a 3 processos executivos decidiu praticar a conduta criminosa pela qual foi agora condenado, assim só resta a este juízo manter a prisão preventiva. (...)”
É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.
Ainda, destaca-se que foi negado o direito de recorrer em liberdade, pois presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo que a prisão foi mantida com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, eis que o apelante é reincidente, pois possui 03 (três) processos executivos de pena.
Importante salientar que durante toda a persecução penal, o acusado permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, além de consignar ter o apelante permanecido preso durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).
No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).
Ademais, essa Egrégia Câmara Criminal, à unanimidade denegou a ordem e, consequentemente, manteve a segregação do apelante no habeas corpus n.o 1020180-42.2020.8.11.0000, julgado em 06 de dezembro de 2020, restando assim ementado:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REINCIDÊNCIA DELITUOSA – RISCO DE REITERAÇÃO - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade fazendo remissão aos fundamentos utilizados no decreto preventivo, consignando que os motivos que ensejaram a medida permanecem inalterados, além do fato de que o réu é reincidente, e que, segundo fez consignar, com longa folha de reincidência e antecedentes criminais, além de ressaltar que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal. Diante desse quadro, não há dúvida que a liberdade do paciente oferece sério risco à ordem pública, e por esta razão, tenho que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Ressalta-se que no caso vertente o apelante esteva segregado durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença condenatória.
Nestes termos, indefiro o pedido de recorrer em liberdade.
Intime-se. Publique-se.
Comunicações e providências.
Após concluso.